Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-70.2024.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Não configuração do estado de necessidade. 4. Sanção que comporta alteração. 5. Na segunda fase, a hipótese é de compensação integral entre reincidência e confissão. 6.

Ementa:

Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Não configuração do estado de necessidade. 4. Sanção que comporta alteração. 5. Na segunda fase, a hipótese é de compensação integral entre reincidência e confissão. 6. Fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Apelo parcialmente provido.